Tribunal: TJMT
Processo: 0020756-17.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020756-17.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – FUNCIONAMENTO EM PRÉDIO LOCADO – NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido na obrigação de fazer, consistente na construção de uma nova unidade, para funcionamento da Escola Estadual de Ensino Especial Luz do Saber, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia
(ids.
36928956, págs. 01/05, 36928957, págs. 01/06, 36928958, págs. 01/05, 36928959, págs. 01/05, 36928960, págs. 01/06, 36928961, págs. 01/05, 36928962, págs. 01/06, 36928963, págs. 01/06, 36928964, págs. 01/05, 36928965, págs. 01/05
e
36928966, págs. 01/06
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação da sentença (id. 40202987, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que a Escola Estadual Luz do Saber, no Município de Várzea Grande, apresenta inúmeras irregularidades, quais sejam:
01) as salas de aulas são apenas 04 (quatro) e utilizadas, concomitantemente, por duas turmas, sem qualquer divisão física entre elas; 02) os banheiros não possuem acessibilidade (barras e bacia sanitária especial); 03) o banheiro feminino está com o forro danificado; e 04) a brinquedoteca possui um afundamento em seu piso, podendo ocasionar acidentes com as crianças.

Sustentou, na inicial, que o fato de a escola funcionar em prédio alugado não pode servir de justificativa para a falta de cuidado na infraestrutura da escola, pois põe em risco tanto os alunos, como os professores e toda a comunidade escolar.

Ao final, requereu que o Estado de Mato Grosso seja condenado a construir uma nova unidade escolar.

Citado, o Requerido apresentou contestação, levantando a preliminar de ausência de interesse de agir, já que a referida Escola funciona, desde o mês de agosto de 2016, em novo endereço. No mérito, defendeu que, nos termos do que foi decidido no RE n. 592581/RS, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a intervenção do Judiciário somente se mostra factível no caso de inércia do Executivo na consecução das políticas públicas, o que não é o caso dos autos.

Por fim, invocou o princípio da reserva do possível e afirmou inexistir omissão, já que notificou o proprietário do imóvel a sanar as irregularidades (ids. 36928483, págs. 01/05, 36928484, págs. 01/05, 36928485, págs. 01/04, 36928486, págs. 01/04 e 36928487, págs. 01/02).

O Julgador singular julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação civil pública, para o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente na construção de uma nova unidade escolar, sem as irregularidades existentes na Escola Estadual de Ensino Especial Luz do Saber apontadas na certidão elaborada após o cumprimento da Ordem de Serviço n° 014/2018, acostada as fls. 258/259 e no relatório elaborado pelo Batalhão de Bombeiros Militar de Várzea Grande, acostado as fls. 245/246. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUCAO DE MERITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Ausência de Interesse Processual

O Estado de Mato Grosso defende a
ausência de interesse de agir, já que a Escola Estadual Luz do Saber funciona, desde o mês de agosto de 2016, em novo endereço.

Da análise do caderno processual, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque embora as investigações sobre as condições de infraestrutura da referida unidade escolar tenham iniciado no ano de 2015, a presente ação foi proposta no ano de 2018, com fundamento nas vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela equipe técnica do Ministério Público, no endereço indicado no Contrato de Locação de Imóvel n. 050/2016, qual seja, Av. Gonçalo Botelho de Campos, bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT.

Frise-se que o equívoco do Ministério Público, quanto ao endereço da Escola Estadual Luz do Saber, é manifesto, já que informou, na inicial, que a unidade escolar estava localizada no bairro Construmat, no Município de Várzea Grande, mas a vistoria realizada por seus técnicos, em 27/07/2018, indicou que se localizava na Av. Gonçalo Botelho de Campos, no Residencial Ponte Nova. Veja-se:

CERTIFICAMOS que, por determinação do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça JOSE MARIANO DE ALMEIDA NETO, realizamos
visita a Escola Estadual de Ensino Especial Luz do Saber
(coordenadas 15°37'40.6"S 56°06'57.0"W),
localizada na Av. Gonçalo Botelho de Campos, Residencial Ponte Nova, neste município
, com o intuito de verificar a atual estrutura física da referida unidade escolar, no local constatamos o que segue: (id. 36928471, pág. 09). (Destaquei).

Diante de tais considerações, não há falar em ausência de interesse processual.

Do Mérito

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição

da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Luz do Saber, no Município de Várzea Grande, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que a equipe técnica da Promotoria de Várzea Grande certificou as seguintes irregularidades (id.
36928471, pág. 09
):

1) (...);

3) Cada sala de aula é utilizada, concomitantemente, por duas turmas diferentes. Importante salientar que não existe qualquer divisão física entre elas.

4) O prédio que abriga a unidade escolar é alugado;

5) Os banheiros não possuem acessibilidade, tais como barras e bacia sanitária especial;

6) (...);

7) A unidade não recebe verba emergencial (Adiantamento) a aproximadamente 3 anos em virtude de ausência de prestação de contas da direção anterior, comprometendo assim a realização de pequenos reparos;

8) O rodapé da brinquedoteca apresenta um espaço em relação ao piso, segundo a servidora que prestou as informações é consequência de um possível afundamento do piso;

10) (...);

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, após visita técnica na mencionada Escola, emitiu o Termo de Notificação, em razão de a edificação não possuir extintores de incêndio, iluminação e sinalização de emergência e ainda não possuir processo de segurança contra incêndio e pânico (id.
36928470, pág. 01
), o que comprova a existência dos problemas apontados pelo Autor.

O próprio Estado de Mato Grosso, na sua contestação, após defender que a responsabilidade pelas reformas no prédio era de responsabilidade do Locador, informou que havia notificado o proprietário para que as irregularidades fossem sanadas. Veja-se:

Neste sentido, visando melhorar as condições estruturais dos alunos, professores e demais frequentadores do respectivo liceu, o ente público estadual procedeu a notificação do proprietário, conforme consta no Oficio n° 329/2019, em anexo, para que o mesmo realize todas as medidas e reformas necessárias para melhorar a conjuntura estrutural da escola estadual em questão. (id. 36928484, pág. 02).

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos especiais da Escola Estadual Luz do Saber, no Município de Várzea Grande.

Com efeito, a omissão do Estado de Mato Grosso viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público estadual não se deve furtar de oferecer aos alunos especiais, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura da Escola Estadual Luz do Saber seja melhorada.

Registro que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Enfatizo que a reserva do possível encontra limitação insuperável no conjunto de direitos fundamentais que integram o núcleo do denominado mínimo existencial, no qual se inserem os direitos sociais básicos, tal como a educação.

Diante disso, a determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso construa novo prédio para o funcionamento da Escola Estadual Luz do Saber, no Município de Várzea Grande, mostra-se acertada, porque além de atender alunos especiais, está impedido de realizar as obras necessárias à adequação do local, pois se trata de imóvel locado.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Por fim, impõe registrar que o Estado deve comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios trimestrais.

Ante o exposto,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Reexame, tão somente para
dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021